Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM. PAPAGAIO VERDADEIRO. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DA AVE. EXCEPCIONALMENTE POSSÍVEL. LONGO CONVÍVIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE MAUS TRATOS. PERDÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. MULTA. AFASTADA.
1. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças.
2. Consolidado na jurisprudência o entendimento, amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atinente à excepcional manutenção de animal silvestre quando já adaptado ao ambiente doméstico, mediante convívio por longos anos, ausência de maus-tratos e não recomendação de retorno a seu habitat. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Evidenciada a relevante ligação existente entre a ave (papagaio-verdadeiro) e a autora, sua cuidadora por mais de 14 anos, de modo a demonstrar que a apreensão, o distanciamento e a eventual tentativa de reinserção ao habitat natural podem acarretar mais malefícios do que benefícios ao pássaro, mostra-se mais razoável às peculiaridades do caso mantê-lo no ambiente doméstico que já se encontrado integrado e familiarizado.
5. Consideradas as circunstâncias atenuantes da autora, tais como a avançada idade, baixo grau de instrução, módica situação econômica e colaboração com a fiscalização, assim como a relevante relação existente com a ave (papagaio verdadeiro), não constante de listas de ameaça de extinção, já integrada ao ambiente doméstico, com convívio por longa data e sem evidências de maus-tratos, impõe-se razoável e proporcional ao caso desconsiderar e deixar de aplicar a penalidade de multa, em atenção ao expressamente permitido pelo artigo 29, §2o, da Lei n.o 9.605/1998.
6. Recurso conhecido e provido.